Tribunal: TJDFT
Processo: 0744389-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ARROMBAMENTO. VIDEO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA.
1 – Constatada a divisão de tarefas, não se reconhece como de menor importância a atuação daquele que aguarda do lado de fora do local a fim de assegurar as condições do furto e auxiliar em eventual fuga.
2 – Não se afasta a ausência de autoria delitiva quando, além de depoimento do delegado de polícia, há laudo pericial que encontra digital do acusado no veículo utilizado para o crime e narrativa coerente e harmônica do ocorrido.
4 - Havendo concomitâncias de circunstâncias que qualificam o delito, idôneo o aumento da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime tendo em vista o arrombamento, ainda que ausente laudo pericial, quando evidenciada a maior reprovabilidade pelo depoimento da testemunha, que encontrou o local arrombado e imagens de vídeo que mostram as circunstâncias em que o cofre foi aberto.
5 – Recursos conhecidos e desprovidos.